Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante expressa previsão do artigo 385 do Código de Processo Penal, o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório em razão de sentença condenatória, quando devidamente fundamentada, mesmo que contrário ao pugnado pelo Parquet.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
3. Não há que se falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa, quando demonstrado que o réu agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões, conforme demonstrado pelas fotografias das lesões ocasionadas na ofendida, bem como por toda dinâmica delitiva apresentada nos autos.
4. Considerando que a dosimetria da pena foi devidamente aplicada pelo juízo sentenciante, incabível a sua redução em sede recursal.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.